Tribunal: TJPA
Processo: 0018036-26.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0018036-26.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: VINICIUS DOS PASSOS OLIVEIRA, GILSON WALLACE DO AMARAL LEAL

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM APELAÇAO PENAL – OMISSAO – ANALISE QUANTO A DESCLASSIFCIAÇÃO PARA ROUBO TENTADO – REJEIÇÃO. 1. In casu, inviável a alegação de omissão na decisão impugnada, uma vez que o acordão embargado analisou detidamente o arcabouço processual, inclusive pontuou o pedido da defesa quanto ao pedido de desclassificação do crime de roubo consumado para o tentado.

Desta feita, verifico não estar presentes nenhum dos requisitos do caput do artigo 619 do CPP, uma vez que o v. acórdão hostilizado refutou devidamente o que fora arguido pela defesa, além de que o embargante tenta rediscutir matéria já apreciada.

EMBARGOS DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

VINICIUS DOS PASSOS OLIVEIRA a
través de patrono particular, interpôs Embargos de Declaração com efeitos modificativos e para prequestionamento contra V. Acórdão n. 7412670, da 3ª Turma de Direito Penal, proferido nos autos de Apelação Criminal, que à unanimidade conheceu do recurso e lhe negou provimento.

Aduz o embargante que há omissão no acórdão por não ter sido reconhecida a ocorrência do crime tentado, pelo que considera violação ao art. 14, II do CP.

Os autos vieram conclusos a esta Desembargadora.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, manifestou-se
pelo não conhecimento ante a ausência das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, para que seja devidamente analisado os argumentos esposados.

Os Embargos de Declaração, conforme o disposto no artigo
619
, do
CPP
, destinam-se a suprir omissão, dúvida, contradição ou obscuridade no julgado, não configurando instrumento hábil para rediscuti-lo.

In casu
, inviável a alegação de omissão na decisão impugnada, uma vez que o acordão embargado analisou detidamente o arcabouço processual, inclusive pontuou o pedido da defesa quanto ao pedido de desclassificação do crime de roubo consumado para o tentado nos termos:

Gilson Wallace do Amaral e Vinicius dos Passos Oliveira pugnam pela desclassificação do delito de roubo consumado para tentado. Cotejando os elementos de prova constantes dos autos, observa-se que os acusados após subtraírem os bens das vítimas, empreenderam fuga, sendo, no entanto, perseguidos por policiais, que naquele momento, estavam em ronda, e capturados na posse da res furtiva.

É cediço o entendimento pacífico nos Tribunais Superiores de que para a consumação do crime de roubo, basta que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, como ocorreu neste caso, ainda que os agentes tenham a posse do bem por pouco intervalo e em seguida seja o bem restituído.

Desta feita, não estão presentes nenhum dos requisitos do
caput
do
artigo 619 do CPP,
uma vez que o v. acórdão hostilizado refutou devidamente o que fora arguido pela defesa, além de que o embargante tenta
rediscutir matéria já devidamente apreciada,
o que é inviável conforme precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço e
REJEITO
os
Embargos de
Declaração, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 12/04/2022